Tribunal: TJES
Processo: 5015385-22.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015385-22.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA e outros
RECORRIDO: FAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015385-22.2021.8.08.0048

RECORRENTE: NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA e NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA

RECORRIDA: FAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança movida por
FAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA – EPP
em face de
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA e NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA.
Alega a parte autora ter celebrado contrato de compra e venda e serviço com as requeridas, que se comprometeram a fornecer materiais e prestar serviços para obras de construção e pavimentação de galpões, pátios e vias de acesso.

Afirma a requerente que na data da saída de um dos sócios da empresa, foi emitido comunicado dizendo que a requerida não iria conseguir cumprir seus compromissos. Logo, deixando de pagar por parte do serviço contratado, importando prejuízo na ordem de R$ 13.942,88 (treze mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), pelo que postula o pagamento do valor atualizado.

A requerida, em contestação, arguiu a tese de exceção ao contrato não cumprido, ao sustentar não ter pago os valores discriminados em contato porque a requerente teria deixado de prestar os serviços contratados, além do que as notas fiscais teriam sido expedidas em nome da segunda requerida, embora o serviço tenha sido contratado pela primeira demandada, de modo que a pretensão autoral deveria ser julgada improcedente, formulado pedido contraposto consistente na baixa dos protestos e indenização por danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2265204) dispôs que:

Por fim, diante da procedência da pretensão autoral, reconhece-se a licitude dos protestos das duplicatas, julgando-se, a toda evidência, improcedente o pedido contraposto.

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida,
extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 13.942,88 (treze mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do respectivo vencimento.

As requeridas, ora recorrentes, ofertaram Recurso Inominado (ID 2257195) alegando ausência de contrato vigente entre as partes, uma vez que o contrato teria data de vigência entre 04/01/2021 a 31/03/2021. Ainda, aduzem ausência de responsabilidade por não terem as notas fiscais assinatura referente a comprovação do serviço prestado e a ausência de relação contratual com o segundo recorrente (NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA). Por fim, realizam pedido contraposto de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

De início, destaco ser de responsabilidade solidária das recorrentes o pagamento do valor arbitrado. Um grupo econômico pode ser caracterizado quando
duas ou mais empresas atuam de forma coordenada, com objetivos comuns. Ou desde que exista uma relação de subordinação entre elas (quando uma empresa tem controle sobre as demais).

Como corretamente apontado pelo magistrado
a quo
, as empresas recorrentes são instituídas pelo mesmo sócio. O fato de a nota fiscal (ID 2265173) ter sido emitida em nome de uma, não exime a outra da responsabilidade, quando ambas formam um grupo comercial. Portanto, correta a fundamentação utilizada na r. sentença, nos seguintes termos:

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, em especial de que o fato de a contratação ter sido celebrada com a primeira ré e as notas fiscais emitidas em norma da segunda demandada afastaria a obrigação de cumprir a avença, não se pode desconsiderar que as requeridas compõe o mesmo grupo comercial, instituídas pelo mesmo sócio, de sorte que se reconhece a responsabilidade solidária de ambas as rés,
com registro de que a alteração da denominação empresarial ocorreu em fevereiro de 2021, após a avença, não pode, portanto, invocar esta circunstância para eximir-se de obrigação.

Cumpre salientar que as alterações no contrato social da empresa foram comprovadas e juntadas aos autos no ID 2265171.

A prova da prestação do serviço se faz na medida em que há a declaração de alguns serviços prestados no termo de entrega e recebimento de mercadoria (ID 2265174), como assentamento de piso e meio-fio, prestado em 18 de agosto de 2021, sendo também, objeto do contrato acostado nos autos (ID 2265170).

Ademais, noto que a falha do cumprimento do contrato se perfaz na medida em que, conforme consta no ID 2265172 foi emitido documento informando que a empresa contratada não teria como arcar com os compromissos assumidos.

Assim, diante dos argumentos acima pode-se concluir que as recorrentes sabiam que tinham obrigações a serem cumpridas e portanto, resta caracterizada a obrigação de pagar.

No tocante ao pedido contraposto realizado, referente ao pagamento de danos morais, este não deve prosperar. Ante o prosseguimento do pedido inicial, vejo que não há violação que enseje ao pagamento dos danos pleiteados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.